Tribunal: TJBA
Processo: 8037685-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037685-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s): ENY BITTENCOURT , JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: GERLIO REIS OLIVEIRA e outros Advogado(s):JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO DO BRASIL IMPROVIDO. O prazo prescricional aplicável nas ações de cobrança relacionadas à conta PASEP é o decenal, conforme previsão do art. 205 do Código Civil. De acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques ou prejuízos. No caso, a ciência do dano pelo autor se deu no momento da consulta ao extrato da conta PASEP. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações relativas à má administração da conta PASEP, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo o responsável pela aplicação dos rendimentos e pagamento dos valores devidos. Recurso de apelação do autor provido, afastando-se a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito. Recurso adesivo do Banco do Brasil S.A. improvido, mantendo-se sua legitimidade no polo passivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros e como apelada GERLIO REIS OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Salvador, .